Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do que disciplina o art. 1.361, do Código Civil, e do contido no art. 66, do Decreto-Lei n. 911/69, figura o devedor tão somente como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, porquanto o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém sua propriedade e posse indireta.
2. Uma vez que o agravante/devedor pretende discutir as cláusulas do contrato, que alega serem abusivas, e dar-se por citado para oferecer defesa, a sua recusa na entrega do bem que não lhe pertence, para o cumprimento da medida de busca e apreensão já deferida ao Banco, demonstra expressa ofensa ao princípio da cooperação, que deve nortear a relação processual (art. 6o do CPC), e contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422, do CC, o que autoriza a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.